Tribunal: STF
Processo: ADI 3895
Classe: ADI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-04
Data de publicação: 2008-06-04

Ementa:
EMENTA
Lei estadual. Proibição de máquinas caça-níqueis, de
   videobingos, de videopôquer e assemelhadas.
   Inconstitucionalidade. Precedentes da Suprema Corte.
1. Esta
   Suprema Corte já assentou que a expressão "sistema de sorteios"
   constante do art. 22, XX, da Constituição Federal alcança os
   jogos de azar, as loterias e similares, dando interpretação que
   veda a edição de legislação estadual sobre a matéria, diante da
   competência privativa da União.
2. Ação direta de
   inconstitucionalidade julgada procedente.